Tribunal: STF
Processo: ARE 1467990
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RORAIMA. ADI Nº 6.080/RR. LEI ESTADUAL Nº 1.255, DE 2018, DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALCANCE.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 6.080/RR, de minha relatoria, ao salvaguardar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, consignou que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade resguardaria o direito dos servidores que, antes do julgamento, tiveram a respectiva remuneração alterada em virtude do implemento das disposições previstas na Lei estadual nº 1.255, de 2018, de modo a impedir apenas restituição dos valores recebidos de boa-fé. Assim, ao contrário do que afirmado nas razões deste agravo, não se garantiu aos servidores o recebimento de parcelas não pagas pelo Estado de Roraima.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.